Tribunal: TJMT
Processo: 1007204-72.2023.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007204-72.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[POWER TRUCK COMERCIO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 06.102.627/0001-30 (APELANTE), FABIO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 079.161.747-58 (ADVOGADO), ERIKA DE OLIVEIRA SILVA IBANEZ - CPF: 051.572.957-40 (ADVOGADO), AJF ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.750.861/0001-37 (APELADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), WR CAMINHOES LTDA - CNPJ: 15.043.563/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, afastando preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu vício oculto em veículo adquirido pela autora e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa apelante, que vendeu o caminhão a outra empresa (WR Caminhões Ltda.), responde solidariamente pelos vícios constatados no bem após a venda a terceiro (autora), na ausência de relação contratual direta com esta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de participação da apelante na relação de compra e venda entre a autora e a segunda ré, inexistindo vínculo jurídico ou fático que autorize a condenação solidária.

4. Inaplicabilidade do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, § 1º, do CDC, pois não comprovada a existência do defeito antes da venda realizada pela apelante à segunda ré.

5. Responsabilidade restrita à vendedora direta (WR Caminhões Ltda.), cabendo eventual ação regressiva caso demonstrado direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e improcedência da ação em relação à apelante.

Tese de julgamento: "A ausência de vínculo contratual direto e de prova de defeito pré-existente à alienação afasta a responsabilidade solidária do vendedor originário, não incidindo os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
POWER TRUCK COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1007204-72.2023.8.11.0040
, ajuizada por
AJF ENGENHARIA LTDA
em desfavor de
POWER TRUCK COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA
e
WR CAMINHÕES LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais. Na sentença, afastou-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela primeira requerida e reconheceu-se a existência de vício oculto no veículo objeto da lide, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.056,72, com juros e correção, e danos morais no montante de R$ 5.000,00, acrescidos de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Fundamentou-se o decisum na prova documental e oral produzida, a qual evidenciou defeitos mecânicos (bico injetor, bomba de alta pressão e peças enferrujadas do motor) surgidos logo após a aquisição do caminhão pela autora, o que inviabilizou o cumprimento de contrato de prestação de serviços, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, a
apelante
, POWER TRUCK COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA
sustenta: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, por se tratar de aquisição de bem para utilização na atividade empresarial, afastando-se a condição de destinatário final e, consequentemente, a vulnerabilidade que justificaria a incidência das normas consumeristas; (ii) ilegitimidade passiva, pois não participou da transação comercial entre a autora e a segunda requerida, não havendo vínculo jurídico ou fático que justifique a condenação solidária; (iii) inexistência de responsabilidade pelos danos materiais, uma vez que não houve qualquer ingerência na venda do veículo à autora, sendo a transação de responsabilidade exclusiva da vendedora; (iv) indevida condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito ou nexo causal que a vincule aos prejuízos extrapatrimoniais alegados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com sua exclusão do polo passivo e a condenação da parte recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Nas contrarrazões, a
apelada
pugna pela manutenção da sentença, defendendo: (i) a legitimidade passiva da
apelante
, pois o vício oculto no motor já existia quando o caminhão estava sob sua propriedade, sendo repassado à segunda ré e, em seguida, à autora no prazo de 60 dias, caracterizando responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC; (ii) a comprovação dos defeitos mecânicos por meio de laudo, vídeos e fotos não impugnados, demonstrando que não houve mau uso pela adquirente; (iii) a ocorrência dos danos morais, uma vez que os problemas mecânicos inviabilizaram o início de contrato de prestação de serviços no Piauí, causando abalo à imagem da empresa autora, recém-instalada na região. Requer, por fim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A parte apelante sustenta que não possui ilegitimidade passiva
, pois não participou da transação comercial entre a autora e a segunda requerida, não havendo vínculo jurídico ou fático que justifique a condenação solidária.

Verifico nos que a parte apelada/autora adquiriu o caminhão da empresa WR Caminhões LTDA, e conforme consta na inicial, dias após a compra e venda o caminhão apresentou problemas de mecânica do motor.

Nesse contexto, tenho que preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Power Truck Comércio e Locações LTDA deve ser acolhida.

Isso é assim porque a empresa recorrente não participou da relação jurídica materializada na compra e venda do caminhão; portanto, não há falar em incidência do parágrafo único do art. 7º CDC.

Tampouco se aplica ao caso o art. 25, §1º do CDC, uma vez que a parte recorrente não é responsável pelo dano à parte recorrida, na medida em que não há prova de que os problemas no veículo são antecedentes a venda do caminhão pela empresa recorrente à empresa WR Caminhões LTDA.

Ainda que se argumente que a empresa apelante vendeu o caminhão à empresa WR Caminhões LTDA., tal situação apenas autoriza a empresa WR Caminhões LTDA, caso queira, ingressar com ação de regresso em face da empresa recorrente.

Portanto, a única responsável por indenizar a parte apelada é a empresa WR Caminhões LTDA.

Ante o exposto
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva e
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
em relação à empresa
POWER TRUCK COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.

Em face da improcedência da ação, de rigor a condenação da parte recorrida em pagar às custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios a serem pagos ao patrono da empresa recorrente no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025